Tribunal: TJSP
Processo: 2272849-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para descaracterização do estabelecimento e reintegração de posse dos equipamentos – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Alegadas omissão e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para descaracterização do estabelecimento e reintegração de posse dos equipamentos – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Alegadas omissão e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2272849-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, são embargados MF
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LEONILDO FURLANETO e
MARIA APPARECIDA PEREIRA DE TOLEDO FURLANETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2272849-88.2019.8.26.0000/50000 Bauru
Voto no 15261
Embargos de Declaração Cível no 2272849-88.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Petrobras Distribuidora S/A
Embargdos: Mf Comércio de Combustíveis Ltda, Leonildo Furlaneto e
Maria Apparecida Pereira de Toledo Furlanetto
Comarca: Bauru
Juiz (a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Requerimento de tutela de urgência em caráter
antecedente para descaracterização do estabelecimento
e
reintegração
de
posse
dos
equipamentos
–
Indeferimento de tutela de urgência pleiteada –
Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes
– Alegadas omissão e obscuridade – Inocorrência –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo revelador da intenção de se atribuir
defesa natureza infringente aos embargos de declaração
– Pretendido prequestionamento – Desnecessidade
(CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 378/385) que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em “requerimento de
tutela de urgência em caráter antecedente para descaracterização
do estabelecimento e reintegração de posse dos equipamentos”,
indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora.
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão e obscuridade em relação ao
disposto nos artigos 562, “caput”, e 300, ambos do Código de
Processo Civil, pois, verificada a existência dos requisitos
correspondentes, a concessão da tutela é de consequência automática.
Prequestiona a matéria e pede: (i) que seja afastado o vício apontado;
e (ii) que seja conhecido e reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2272849-88.2019.8.26.0000/50000 Bauru
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargada para reformar a r. decisão
que, em “requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente
para descaracterização do estabelecimento e reintegração de posse
dos equipamentos”, indeferiu a tutela de urgência requerida pela
embargante.
Sobre as questões observadas nos
embargos de declaração ora em julgamento, o acórdão recorrido foi
expresso ao manifestar-se nos seguintes termos:
“(...) A controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela de urgência na ação
de origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos
autorizadores da concessão da tutela recursal na forma e nos
termos pretendidos pela agravante.
Essa ausência se estende, agora, para o
julgamento em definitivo do recurso, a concluir que estão
ausentes efetivamente os pressupostos correspondentes à tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2272849-88.2019.8.26.0000/50000 Bauru
de urgência requerida na origem, especialmente porque a
imputação de descumprimento contratual é unilateral e remete
a fatos e atos supostamente ocorridos há algum tempo, a
relativizar a urgência e a não prescindir do contraditório a ser
instaurado e desenvolvido conforme o devido processo legal na
origem.
É, pois, necessário que a ação de origem
prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da
relevância dos direitos invocados e da natureza da controvérsia
e dos efeitos, em certa medida irreversíveis, que a tutela
recursal pode acarretar.
Não se está aqui a dizer que a agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso,
de cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar
qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no
processo principal.
Assim, mantém-se a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 384/395).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2272849-88.2019.8.26.0000/50000 Bauru
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025
do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator